Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-28.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005373-28.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME - CNPJ: 19.175.423/0001-70 (EMBARGANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA (EMBARGANTE), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA - CPF: 000.234.731-85 (EMBARGANTE), RODRIGO CARVALHO CURVO - CPF: 022.408.691-00 (ADVOGADO), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA - CPF: 000.234.731-85 (EMBARGADO), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA –

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELO GERENCIAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA – ÔNUS DA AUTORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

–

OMIS
S
ÃO
E
CONTRADIÇÃO

–
INOCORRÊNCIA
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões e
contradição
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AUTO EL
É
TRICA TOMASSONI EIRELI
–
ME

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
293817398
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões
e
contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
292534382
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

p
ela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

que
, por
unanimidade
,

deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a parte autora arqu
e com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

Em síntese,
sustenta que houve julgamento
extra petita
em relação à condenação da embargante ao pagamento da verba de sucumbência, uma vez que tal questão não foi objeto dos pedidos do recurso de apelação.

Alega que ao reformar parcialmente a sentença para excluir a responsabilidade do banc
o em relação ao ônus de sucumbência, o acórdão embargado omitiu-se quanto à necessária responsabilização do correntista-favorecido pelos val
ores recebidos indevidamente, nos termos dos artigos 876 e 884, ambos do Código Civil.

Alega que a ação foi necessária porque a parte autora não teve acesso à restituição por via administrativa
, sendo compelida a recorrer ao Poder Judiciário, sendo que o comportamento resistente da instituição bancária e do correntista-favorecido, em não devolver o valor depositado de forma equivocada, ensejou o ajuizamento da ação
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
294697381
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e
expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega
que
houve julgamento
extra petita
em relação à sua condenação ao pagamento da verba de sucumbência, uma vez que tal questão não foi objeto dos pedidos do recurso de apelação.

Alega que ao reformar parcialmente a sentença para excluir a responsabilidade do banco em relação ao ônus de sucumbência, o acórdão embargado omitiu-se quanto à necessária responsabilização do correntista-favorecido pelos valores recebidos indevidamente, nos termos dos artigos 876 e 884, ambos do Código Civil.

E ainda, que a ação foi necessária porque a parte autora não teve acesso à restituição por via administrativa, sendo compelida a recorrer ao Poder Judiciário, sendo que o comportamento resistente da instituição bancária e do correntista-favorecido, em não devolver o valor depositado de forma equivocada, ensejou o ajuizamento da ação.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a empresa autora, ora apelada, na data de 31 de julho de 2019, através de seu representante, efetuou transferência bancária no valor de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), com o fim realizar o “Pagamento de Zé e Thiago”, por serviços de frete prestados, para o favorecido JOSÉ AUGUSTO SPILLER, cuja conta corrente possui o número de 232548 na agência 738.

Ocorre que, após finalizada a operação, com o comprovante em mãos, o requerente notou que havia se equivocado ao digitar o número da agência, realizando assim, a transferência para pessoa errada, sendo favorecido o segundo
requerido/apelado ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA, cujo número da conta é o mesmo, porém, com agência diferente: 0812.

Após o conhecimento do erro, a requerente, através de seu representante, tentou solucionar o problema junto à instituição bancária/primeira requerida/apelante, mas sem êxito, com a informação de que não era possível retirar valores da conta de terceiro sem autorização do titular ou ordem judicial.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Conforme se verifica da sentença, foi reconhecida
a confusão do representante da autora ao digitar os dados do favorecido no momento de efetuar a transferência bancária, uma vez que o único número que diverge daquele que a autora pretendia realizar o depósito é justamente o número da sua própria agência bancária, ocorrendo com isso o crédito em conta diversa da
pretendia.-

Apesar de a apelante não ser a beneficiária do crédito efetuado pela autora de forma equivocada, a instituição financeira é a responsável pelo gerenciamento da conta bancária onde o valor foi creditado erroneamente, com poder, inclusive, de efetuar estorno e/ou bloqueio.

Aliás, convém salientar que o segundo demandado, ao apresentar contrarrazões ao presente recurso, informou que sua conta se encontrava inativa por mais de oito anos, sem qualquer movimentação, o que reforça a responsabilidade da apelante quanto à destinação dos valores nela creditados, já que é provável que o beneficiário do valor, pelo tempo de inatividade, e sequer tenha acesso à sua conta bancária.

Assim, sendo da instituição financeira a responsabilidade pelo gerenciamento conta bancária onde o valor foi creditado erroneamente, com poder, inclusive, de efetuar estorno e/ou bloqueio, não há como direcionar a condenação em restituição da quantia exclusivamente ao favorecido do depósito, sobretudo se a conta bancária se encontra inativa há anos.

Logo, escorreita a sentença quanto à condenação do apelante à restituição da quantia depositada erroneamente, ainda que na prática tal devolução dos valores se refira aos trâmites necessários para transferência do valor à parte autora. Até
porque, para que a instituição proceda essa operação, faz-se necessária a ordem judicial.

Por outro lado, no tocante à condenação na verba de sucumbência, melhor sorte socorre à apelante.

Com efeito, de acordo com o princípio da causalidade, responderá pelos ônus de sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

No caso, na verdade, quem deu causa a ação foi o próprio autor, que se equivocou ao digitar o número errado da agência bancária para efetuar o depósito.

Neste particular, conforme acima mencionado, não poderia a instituição financeira proceder ao estorno sem autorização do titular da conta bancária.

Assim, ainda que a parte autora tenha tentado solucionar o problema de forma administrativa, na hipótese, em que a conta do beneficiário encontrava-se inativa, a instituição financeira precisava de determinação judicial para proceder ao estorno, não podendo a sua recusa ser interpretada como pretensão resistida a ensejar o ajuizamento da ação.

Até porque, do contrário, se os bancos realizassem ao seu bel-prazer, apenas com base nas alegações de usuários, cancelamentos e estornos de operações bancárias, não haveria nenhuma segurança jurídica.

Portanto, sendo a própria parte autora quem deu causa à ação, diante do equívoco no depósito bancário realizado erroneamente, não é possível impor à instituição financeira, à vista do princípio da causalidade, o ônus de sucumbência.

Desta feita, não se mostra minimamente razoável que a instituição bancária ou o próprio favorecido do depósito, os quais não praticaram nenhum ato ilícito, sejam obrigados a arcar com os honorários de sucumbência de ação a que não deram causa.

A propósito, acerca da matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA
CONFIRMADA .
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 .
Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. Assim, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais àquela parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária, o que é pacífico conforme exposto no
AREsp
1562114/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O
ACÓRDÃO .
INFRINGÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA
.” (TJ-GO - AC: 52150198320208090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desta feita, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que o ônus de sucumbência seja arcado pela parte autora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para determinar que a parte autora arque com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

É como
voto
.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso,
sendo devidamente esclarecido
que
tanto a
instituição bancária
como
o favorecido pelo depósito equivocado
efetuado pela embargante
não
deram causa a ação para arcarem com o ônus de sucumbência
.

Além disso, apesar da alegação de que houve julgamento
extra petita
em relação
à condenação da embargante ao pagamento da verba de sucumbência, observa-se das razões do apelo que houve pedido expresso
para afastar tal condenação em razão do princípio da causalidade
(ID
274597429
)
. Vejamos:

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025